Tribunal: TJDFT
Processo: 0713321-97.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713321-97.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANE DOS SANTOS GUEDES APELADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, CR RODOPOULOS LTDA D E S P A C H O Nada a prover. Aguarde-se o prazo para apresentação do recolhimento do preparo recursal, consoante determinado na decisão de ID 75918173. Desembargador Eustáquio de Castro Relator